Tribunal: CARF
Processo: 10835.901036/2017-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-10-18

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10835.901036/2017-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.818 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
CLINICA DE REPOUSO NOSSO LAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 13/07/2017
PIS/PASEP. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE
EDUCAÇÃO.
IMUNIDADE.
REQUISITOS.
CERTIFICADO
DE
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CEBAS.
SÚMULA 612 DO STJ.
Em julgamento ao RE 566.622, o STF reconheceu que: (a) é exigível lei
complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades
de assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da CF, especialmente no
que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas (Tema
no 32); (b) lei ordinária pode regular aspectos procedimentais referentes à
certificação, fiscalização e controle administrativo; e (c) é constitucional o art.
55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram
dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no
2.187-13/2001.
O inciso II do art. 55 da Lei no 8.212/91 estabelece que a entidade beneficente
deve ser portadora do Certificado e do Registro de Entidade de Fins
Filantrópicos, fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência Social que,
posteriormente, passou a ser o Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social (CEBAS), fornecidos pelo Conselho Nacional de
Assistência Social.
O certificado de entidade beneficente de assistência social (Cebas), no prazo de
sua validade, possui natureza declaratória para fins tributários, retroagindo seus
efeitos à data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos estabelecidos
por lei complementar para a fruição da imunidade. Súmula 612 do STJ.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reconhecer a imunidade da Recorrente às
Contribuições para o PIS e da COFINS a partir do protocolo e pedido da Certificação de
Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), e determinar o retorno dos autos à
Unidade Preparadora para analisar a certeza e liquidez do crédito pleiteado.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10835.901036/2017-08
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.818 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.901036/2017-08

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Renata da Silveira Bilhim, Marina Righi
Rodrigues Lara, Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o
conselheiro Carlos Frederico Schwochow de Miranda.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 06-70.428,
proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Curitiba/PR que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação.
A decisão recorrida foi proferida com a seguinte Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 13/07/2017
Ementa: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS.
ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 636.941/RS. REQUISITOS.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o recurso extraordinário no 636.941/RS, no rito
do art. 543-B da revogada Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - antigo Código de
Processo Civil, decidiu que são imunes à Contribuição ao PIS/Pasep, inclusive quando
incidente sobre a folha de salários, as entidades beneficentes de assistência social, desde
que comprovem o atendimento dos requisitos legais, quais sejam, aqueles previstos nos
artigos 9o e 14 do CTN, bem como no art. 55 da Lei no 8.212, de 1991 (atualmente, art.
29 da Lei no 12.101, de 2009).
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Por bem reproduzir os fatos ocorridos até aquele momento, transcrevo o
relatório da decisão recorrida:
Trata o processo de manifestação de inconformidade apresentada em
01/12/2017, em face do indeferimento do pedido de restituição constante do
Per/Dcomp no 32331.27519.130717.1.2.04-2308, nos termos do despacho decisório
emitido em 02/11/2017 pela DRF em Presidente Prudente/SP.
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.818 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.901036/2017-08

No aludido PER, transmitido eletronicamente em 13/07/2017, a contribuinte
objetiva o reconhecimento de direito creditório no montante de R$ 301,96,
correspondente ao valor total do pagamento de PIS/Pasep efetuado em 17/10/2012,
sob o código 8301.
Segundo o despacho decisório, cientificado em 20/11/2017, a restituição foi
indeferida porque o pagamento indicado para dar suporte ao pleito encontrava-se
vinculado a processo de parcelamento da contribuinte.
Na manifestação apresentada a contribuinte informa ser uma instituição sem
fins lucrativos, imune a impostos de qualquer natureza. Afirma que o PIS é indevido
em razão do resultado do julgamento pelo STF do RE no 636.941/RS, com repercussão
geral. Salienta que o entendimento foi acatado pela PGFN por meio da nota
explicativa PGFN/CASTF 637/2014. Entende que o indeferimento do pedido de
restituição de parcelamento não se justifica. Insiste no deferimento do pleito.
Em 25/06/2020, o processo foi enviado para esta DRJ em Curitiba, para
julgamento.
A Contribuinte foi intimada da decisão de primeira instância, apresentando
Recurso Voluntário, pelo qual pediu o provimento do recurso e do pedido de restituição.
Após, o processo foi encaminhado para inclusão em lote de sorteio para
julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
2. Mérito
Conforme relatório, versa o presente litígio sobre Pedido de Restituição
transmitido eletronicamente, pelo qual a Contribuinte, enquanto instituição sem fins lucrativos,
objetiva o reconhecimento de direito creditório correspondente ao valor total do pagamento de
PIS/Pasep efetuado em 17/10/2012, sob o código 8301.
O Egrégio Supremo Tribunal Federal, em julgamento ao Recurso Extraordinário
no 636.941/RS, sob repercussão geral, decidiu que são imunes à Contribuição para o PIS as
entidades beneficentes de assistência social que atendam os requisitos legais, quais sejam,
aqueles previstos nos artigos 9o e 14 do Código Tributário Nacional, bem como no art. 55, da Lei
no 8.212/91, conforme Ementa abaixo reproduzida:
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.818 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.901036/2017-08

EMENTA: TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO
GERAL. REPERCUSSÃO GERAL CONEXA. RE 566.622. IMUNIDADE AOS
IMPOSTOS. ART. 150, VI, C, CF/88. IMUNIDADE ÀS CONTRIBUIÇÕES. ART.
195, § 7o, CF/88. O PIS É CONTRIBUIÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL (ART.
239 C/C ART. 195, I, CF/88). A CONCEITUAÇÃO E O REGIME JURÍDICO DA
EXPRESSÃO “INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCAÇÃO” (ART.
150, VI, C, CF/88) APLICA-SE POR ANALOGIA À EXPRESSÃO “ENTIDADES
BENEFICENTES DE ASSITÊNCIA SOCIAL” (ART. 195, § 7o, CF/88). AS
LIMITAÇÕES CONSTITUCIONAIS AO PODER DE TRIBUTAR SÃO O
CONJUNTO DE PRINCÍPIOS E IMUNIDADES TRIBUTÁRIAS (ART. 146, II,
CF/88). A EXPRESSÃO “ISENÇÃO” UTILIZADA NO ART. 195, § 7o, CF/88, TEM
O CONTEÚDO DE VERDADEIRA IMUNIDADE. O ART. 195, § 7o, CF/88,
REPORTA-SE À LEI No 8.212/91, EM SUA REDAÇÃO ORIGINAL (MI 616/SP, Rel.
Min. Nélson Jobim, Pleno, DJ 25/10/2002). O ART. 1o, DA LEI No 9.738/98, FOI
SUSPENSO PELA CORTE SUPREMA (ADI 2.028 MC/DF, Rel. Moreira Alves,
Pleno, DJ 16-06- 2000). A SUPREMA CORTE INDICIA QUE SOMENTE SE EXIGE
LEI COMPLEMENTAR PARA A DEFINIÇÃO DOS SEUS LIMITES OBJETIVOS
(MATERIAIS), E NÃO PARA A FIXAÇÃO DAS NORMAS DE CONSTITUIÇÃO E
DE FUNCIONAMENTO DAS ENTIDADES IMUNES (ASPECTOS FORMAIS OU
SUBJETIVOS), OS QUAIS PODEM SER VEICULADOS POR LEI ORDINÁRIA
(ART. 55, DA LEI No 8.212/91). AS ENTIDADES QUE PROMOVEM A
ASSISTÊNCIA SOCIAL BENEFICENTE (ART. 195, § 7o, CF/88) SOMENTE
FAZEM JUS À IMUNIDADE SE PREENCHEREM CUMULATIVAMENTE OS
REQUISITOS DE QUE TRATA O ART. 55, DA LEI No 8.212/91, NA SUA
REDAÇÃO ORIGINAL, E AQUELES PREVISTOS NOS ARTIGOS 9o E 14, DO
CTN. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE CONTRIBUTIVA OU APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE SOCIAL DE FORMA INVERSA (ADI 2.028
MC/DF, Rel. Moreira Alves, Pleno, DJ 16-06-2000). INAPLICABILIDADE DO ART.
2 o, II, DA LEI N o 9.715/98, E DO ART. 13, IV, DA MP N o 2.158-35/2001, ÀS
ENTIDADES QUE PREENCHEM OS REQUISITOS DO ART. 55 DA LEI N o
8.212/91, E LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE, A QUAL NÃO DECORRE DO
VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE DESTES DISPOSITIVOS LEGAIS, MAS
DA IMUNIDADE EM RELAÇÃO À CONTRIBUIÇÃO AO PIS COMO TÉCNICA
DE INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EX POSITIS, CONHEÇO
DO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO,
MAS
NEGO-LHE
PROVIMENTO
CONFERINDO EFICÁCIA ERGA OMNES E EX TUNC.
A questão foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das Ações
Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 2028, 2036, 2228, 2621 e 44804 e do Recurso
Extraordinário (RE) 566.622, com repercussão geral reconhecida, conforme Ementa abaixo:
REPERCUSSÃO GERAL - ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL - IMUNIDADE - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ARTIGO 195, § 7o, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Admissão pelo Colegiado Maior.
(RE 566622 RG, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, julgado em 21/02/2008, DJe-
074 DIVULG 24-04-2008 PUBLIC 25-04-2008 EMENT VOL-02316-09 PP-01919)
Em julgamento realizado em 23/02/2017, o Supremo Tribunal Federal, por
maioria e nos termos do voto do Relator Ministro Marco Aurélio, deu provimento ao RE no
566.622 e declarou a inconstitucionalidade de todo o artigo 55 da Lei no 8.212/91, concluindo
que os requisitos a serem cumpridos pela entidade beneficente para gozarem dos benefícios da
imunidade tributária são aqueles dispostos no art. 14 do Código Tributário Nacional.
Em 02/03/2017, ao julgar as ADIs 2028, 2036, 2228 e 2621, o STF declarou a
inconstitucionalidade do art. 1o da Lei 9.732/1998, na parte em que alterou a redação do art. 55,
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.818 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.901036/2017-08

III, da Lei 8.212/1991 e acrescentou-lhe os §§ 3o, 4o e 5o; arts. 4o, 5o e 7o da Lei 9.732/1998; arts.
2o, IV; 3o, VI, § 1o e § 4o; 4o, parágrafo único, do Decreto 2.536/1998; arts. 1o, IV; 2o, IV, e § 1o e
§ 3o; e 7o, § 4o, do Decreto 752/1993.
Posteriormente, em 19/12/2019, o STF acolheu parcialmente os embargos de
declaração opostos pela União no RE 566.622, para assentar a constitucionalidade tão somente
do inciso II do art. 55 da Lei no 8.212/91, nos seguintes termos1:
a) É exigível lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação das
entidades de assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da CF, especialmente no
que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas (Tema no 32);
b) Lei ordinária pode regular aspectos procedimentais referentes à certificação,
fiscalização e controle administrativo;
c) É constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas redações
que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no
2.187-13/2001.
Portanto, as entidades beneficentes de assistência social, para fins de fruição da
“isenção” das Contribuições de Seguridade Social, devem observar as contrapartidas previstas no
art. 14 do Código Tributário Nacional. Por consequência, devem ser considerados como
concedidos o CEBAS de que trata o art. 55, inciso II, da Lei 8.212/91 para todas as entidades que
observam os requisitos dispostos em Lei Complementar (CTN).
Por sua vez, conforme estabelecido pela Súmula no 612 do Eg. STJ, tem natureza
declaratória a decisão administrativa que concede o certificado e reconhece o preenchimento dos
requisitos legais para gozo da imunidade. Vejamos:
SÚMULA 612 – STJ: O certificado de entidade beneficente de assistência social
(Cebas), no prazo de sua validade, possui natureza declaratória para fins tributários,
retroagindo seus efeitos à data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos
estabelecidos por lei complementar para a fruição da imunidade.
Pois bem.
A Recorrente informou nos autos que cumpre com os requisitos previstos nos
artigos 9o e 14o do Código Tributário Nacional, bem como o artigo 29 da Lei no 12.101/2009,
consoante as seguintes Portarias que atesta, se tratar de Entidade de Assistência Social sem fins
lucrativos:
 Portaria 1363 de 06 de dezembro de 2012, que abrange o período de
07/12/2012 a 06/12/2015;
 Portaria 1680 de 23 de novembro de 2016, que abrange o período de
07/12/2015 à 06/12/2018; e
 Portaria 1980 de 19 de dezembro de 2018, que abrange o período de
07/12/2018 a 06/12/2021.

1 Redatora: Ministra Rosa Weber - DOU: 11/05/2020
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.818 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.901036/2017-08

As Portarias em referência foram colacionadas em razões recursais, conforme
abaixo:

Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-010.818 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.901036/2017-08

Observo que este processo paradigma tem fato gerador em 13/07/2017, abrangido,
portanto, pela Portaria 1680 de 23 de novembro de 2016 (período de 07/12/2015 à 06/12/2018).
Por tais razões, com relação ao período devidamente comprovado na forma
definida pelos Tribunais Superiores, deve ser dado provimento parcial ao Recurso Voluntário,
para que a Unidade Preparadora analise a certeza e liquidez do direito creditório objeto deste
litígio.
3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao Recurso Voluntário, para
reconhecer a imunidade da Recorrente às Contribuições para o PIS e da COFINS a partir do
protocolo e pedido da Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), e
determinar o retorno dos autos à Unidade Preparadora para analisar a certeza e liquidez do
crédito pleiteado
É como voto.
(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 254
DF CARF MF
Original